Tribunal: TJSP
Processo: 1028311-43.2020.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Paulo Pastore Filho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Energia elétrica – Empresa autora que não pode ser responsabilizada pelo pagamento de débitos relativos a período em que ela não estava estabelecida no imóvel, e sim outro locatário, por se tratar de obrigação pessoal – Sentença que declarou a inexigibilidade de tais débitos e determinou a transferência da titularidade

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. OBRIGAÇÃO DE FAZER – Energia elétrica – Empresa autora que não pode ser responsabilizada pelo pagamento de débitos relativos a período em que ela não estava estabelecida no imóvel, e sim outro locatário, por se tratar de obrigação pessoal – Sentença que declarou a inexigibilidade de tais débitos e determinou a transferência da titularidade mantida – Recurso não provido.